Tribunal: TJPA
Processo: 0823930-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823930-85.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JUSCELINO DO SOCORRO DA CONCEICAO E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823930-85.2021.8.14.0301

APELANTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO : ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO : JUSCELINO DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO E SOUZA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO NA ORIGEM, POR NÃO TER O AUTOR
ATENDIDO A COMANDO JUDICIAL QUE DETERMINAVA A JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES
.
RECURSO QUE ALEGA IMPOSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO, CONSIDERANDO TER SIDO O CONTRATO CELEBRADO EM FORMA E COM ASSINATURA ELETRÔNICAS, INEXISTINDO CONTRATO FÍSICO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. ICP- BRASIL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I- CONTRATO E ASSINATURA ELETRÔNICOS:
A ICP Brasil foi de fato instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. No entanto, analisando o documento acostado aos autos, é forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do contrato que embasou a Ação de Busca e Apreensão, devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem. Precedentes.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823930-85.2021.8.14.0301

APELANTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO : ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO : JUSCELINO DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO E SOUZA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de JUSCELINO DO SOCORRO DA C. E SOUZA, alegando em síntese o descumprimento de cláusula contratual de pacto relativo a financiamento de veículo automotor.

Recebidos os autos, o magistrado do feito proferiu a decisão de id 178788077, ao seguinte teor:
“ Analisando os presentes autos, verifica-se que o contrato acostado aos autos por meio do documento id 25566088 se encontra ‘‘em branco’’. Por conseguinte, intime-se a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, trazendo o contrato original preenchido e com a assinatura das partes, devidamente digitalizado, sob pena de extinção. “

A parte autora peticionou nos autos, aduzindo a impossibilidade de apresentar a via original do contrato, considerando ter sido o mesmo de forma digital, não tendo sido gerado nenhum contrato físico. Requereu, assim, a reconsideração da decisão que determinou a juntada do contrato.

Em nova decisão, considerando a petição do autor, o magistrado determinou ao autor, no prazo de 15 dias, da comprovação de certificação digital da assinatura das partes relativamente ao contrato firmado entre as partes, sob pena de indeferimento da inicial.

O magistrado de piso proferiu então a decisão de id 13491704, onde determina à autora “ (...)
que junte aos autos, em até 15 dias, cópia da cédula/contrato digital contendo o reconhecimento da assinatura por Cartório Extrajudicial respectivo, que poderá ser confirmada em consulta junto ao sítio eletrônico do egrégio TJE/PA, inclusive, sob pena de extinção, conforme o caso.”

A parte autora peticionou pedindo dilação de prazo para atender à determinação do juízo; posteriormente, peticionou novamente, reiterando os termos da petição anterior acerca da celebração contratual pelo meio digital, requerendo a reconsideração da decisão do juízo.

Através da decisão de id 17878087, o juízo indeferiu o pedido de reconsideração, determinando novamente a juntada do contrato original, e deferindo a medida liminar de busca e apreensão, mas condicionando sua expedição à apresentação da cártula original.

A parte autora não se manifestou nos autos (certidão id 17878089).

Sentenciando o feito, o juízo de piso extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, I, do CPC, considerando o não cumprimento pelo autor das diligências determinadas pelo juízo em duas oportunidades. Destacou que a apresentação do original do título é condição sine qua non à propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o demandante é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito. Ademais, observou que a assinatura digital em contrato eletrônico deve ser certificada por terceiro desinteressado (autoridade certificadora).

Em apelação, reafirma o recorrente que a decisão deve ser reformada, considerando que o contrato que deu origem à demanda foi pactuado de forma digital, e preenche todos os requisitos de contrato formalizado na forma eletrônica. Desse modo, ressalta que o documento eletrônico cuja cópia foi juntada aos autos é claramente autêntico, devendo ser reformada a sentença de piso, dando-se provimento ao recurso de apelação, com o prosseguimento regular da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823930-85.2021.8.14.0301

APELANTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO : ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO : JUSCELINO DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO E SOUZA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de JUSCELINO DO SOCORRO DA C. E SOUZA,

contra sentença que extinguiu o feito na origem, por não ter o autor atendido a comando judicial que determinava a juntada da via original do contrato celebrado entre as partes.

O recurso é de ser desprovido. Vejamos:

De início, importante ressaltar que existe posicionamento firme do Colendo STJ, sendo igualmente pacífico no âmbito dos tribunais do país, acerca da necessidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário que deu ensejo à propositura da demanda, do que faço referência:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

No que concerne à alegação de que o contrato fora firmado em sua forma eletrônica, previsto e aceito nos termos da MP nº 2.200, ressalto que a ICP Brasil foi de fato instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.

Nesse sentido, dispõe:

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica
produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários
, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

No entanto, analisando o documento acostado aos autos, é forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do contrato que embasou a Ação de Busca e Apreensão, devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO.
ASSINATURA COM CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDADE CREDENCIADA NA ICP-BRASIL. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DA ASSINATURA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O c. STJ, no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, elucidou os requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança da assinatura digital aposta pelas partes contratantes em contrato eletrônico, de maneira que possa ser reconhecida sua constituição como título executivo extrajudicial. 2. A despeito da afirmação da apelante acerca da presença de assinaturas eletrônicas no contrato eletrônico firmado com o apelado, não foi possível verificar a presença, tampouco a autenticidade e conformidade das referidas assinaturas com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico, QRCode ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital e consultar por outros meios a sua autenticidade. 3. A respeito do selo DocuSign informando acerca da solicitação de empréstimo, vale registrar que este constitui apenas uma espécie de “carimbo do tempo”, ou seja, não se pode inferir, pela presença do referido selo, que o contrato eletrônico possui assinaturas digitais em conformidade com a ICP-Brasil. 4. A par de tal quadro, forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas eletrônicas do contrato apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade credenciada na ICP-Brasil para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07059113320218070005 DF 0705911-33.2021.8.07.0005, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ELETRÔNICA.
ASSINATURA DIGITAL DO CONSUMIDOR. CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL). AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVA DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. IMPROVIMENTO DO RECURSO. - O art. 10, § 2º da MP nº 2.200-2/2001 dispõe que há presunção relativa de veracidade quando a assinatura eletrônica é certificada pela ICP - Brasil. Por outro lado, ausente a certificação, é necessária a demonstração da concordância das partes para verificar a validade da contratação. (TJ-MG - AC: 10000221138183001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/08/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica;.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 14/11/2024